Tribunal: TJSP
Processo: 0011695-53.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: , dela não conheceu. Autos redistribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à conservação de rodovias e estradas de rodagem. Questão de falha ou de falta do serviço público. Tema afeito à oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público, suscitada.
(TJSP; Conflito de competência cível 0011695-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Voto n. 5750/20

Conflito negativo de competência. Assis. Ação de indenização de dano material. Acidente automobilístico em rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação distribuída à 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, dela não conheceu. Autos redistribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, que também

Ementa:
Voto n. 5750/20

Conflito negativo de competência. Assis. Ação de indenização de dano material. Acidente automobilístico em rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação distribuída à 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, dela não conheceu. Autos redistribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à conservação de rodovias e estradas de rodagem. Questão de falha ou de falta do serviço público. Tema afeito à oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público, suscitada.